Tribunal: TJSP
Processo: 1126694-95.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Alegação de nulidade da decisão colegiada e pretensão de revisão de mérito. Oposição ao julgamento virtual manifestada, expressa e antecipadamente, pela parte embargante, com o objetivo de sustentar oralmente suas razões. Julgamento realizado em sessão virtual. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade

Ementa:

ARRENDAMENTO RURAL. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Alegação de nulidade da decisão colegiada e pretensão de revisão de mérito. Oposição ao julgamento virtual manifestada, expressa e antecipadamente, pela parte embargante, com o objetivo de sustentar oralmente suas razões. Julgamento realizado em sessão virtual. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade verificada. Necessidade de remessa aos autos à sessão telepresencial.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1126694-95.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FIBRIA CELULOSE S/A, são embargados AGRO PASTORIL
QUATRO IRMÃOS LTDA., AGRO PASTORIL ALVORADA LTDA., AGRO
PASTORIL TAILÂNDIA LTDA., AGRO PASTORIL MONTE CRISTO LTDA.,
AGRO PASTORIL BONANZA LTDA. e AGRO PASTORIL SÃO PEDRO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, com determinação. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126694-95.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13.674
2
COMARCA:
SÃO PAULO
EMBARGANTE(S):
FIBRIA CELULOSE S/A
EMBARGADO(S):
AGRO PASTORIL QUATRO IRMÃOS LTDA. E OUTROS

VOTO N.o 13.674
ARRENDAMENTO RURAL. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS. Alegação de nulidade da decisão colegiada e
pretensão de revisão de mérito. Oposição ao julgamento
virtual manifestada, expressa e antecipadamente, pela parte
embargante, com o objetivo de sustentar oralmente suas
razões.
Julgamento
realizado
em
sessão
virtual.
Cerceamento de defesa configurado. Nulidade verificada.
Necessidade de remessa aos autos à sessão telepresencial.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM
DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão desta Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação outrora
interposto pela parte autora, aqui embargante.
Neste
contexto,
sustenta
a
parte
recorrente,
preliminarmente, a nulidade da decisão colegiada vez que, não obstante tenha
manifestado expressa oposição ao julgamento virtual, ante sua pretensão à
sustentação oral, restou surpreendida com a prolação do acórdão aqui embargado.
Do mesmo modo, destaca que tão somente fora intimada da retirada do presente
processo da pauta de julgamento presencial e inclusão na pauta virtual em
momento posterior à disponibilização da publicação do acórdão proferido, em clara
e prejudicial inversão da ordem dos atos processuais. Outrossim, afirma que a
sustentação oral constitui direito inalienável da parte, de maneira que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126694-95.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13.674
3
supressão representa evidente afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e
ao contraditório, a justificar o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado e
reinserção do recurso em sessão de julgamento na modalidade telepresencial,
possibilitando-lhe sustentar oralmente, conforme pleiteado. No mais, alega a parte
recorrente, para efeitos de prequestionamento, a ocorrência de omissão no aresto
embargado o qual, sob sua ótica, indevidamente reproduziu os termos da
superficial sentença combatida que, ademais, não analisou suficientemente a
matéria e as provas colacionadas aos autos, notadamente quanto à causa de pedir
determinante da ação isto é, a cláusula 6.18 do avença, autorizadora da rescisão
contratual e da devolução dos valores pagos e ressarcimento por perdas e danos
de maneira que o acórdão não poderia se limitar a ratificar a fundamentação da
decisão de 1.o Grau. Por derradeiro, assevera, no que toca aos honorários de
sucumbenciais, que o acórdão embargado não só deixou de aplicar o princípio da
causalidade à hipótese concreta, de maneira a afastar tal verba, bem como a
majorou excessivamente, sem justificativa plausível a tanto. Pugna pelo
reconhecimento da nulidade da decisão e, no mais, pelo acolhimento dos
declaratórios, emprestando-lhe caráter infringente e modificativo, com inversão dos
ônus sucumbenciais.
Manifestou-se a parte contrária, nos termos do art. 1.023,
§2.o, do CPC.
É O RELATÓRIO.
De fato, quanto ao pleito de nulidade da decisão colegiada,
pela realização do julgamento virtual em detrimento do telepresencial, tenho que é,
efetivamente, caso de acolher os presentes declaratórios, com a remarcação da
data do julgamento (telepresencial) do recurso de apelação, pois, além de a parte
embargante ter antecipadamente manifestado oposição ao julgamento virtual, para
que pudesse realizar sustentação oral, ela somente foi intimada, via DJE, do
despacho que retirava processo do julgamento presencial e o inseria no virtual, no
dia 24/09/2020, ou seja, após a disponibilização no DJE do resultado do julgamento
da apelação, ocorrida em 23/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1126694-95.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13.674
4
Assim, resta incontroverso que o julgamento virtual, ao qual
ela expressamente se opôs, para poder sustentar oralmente suas razões, foi
realizado sem sua ciência anterior, a implicar evidente nulidade do julgado.
Por conseguinte, em observância aos princípios do devido
processo legal, ampla defesa e contraditório, acolho a preliminar suscitada para
ANULAR a decisão aqui embargada e determinar o oportuno retorno dos
autos à mesa para julgamento na modalidade telepresencial, possibilitando à
parte embargante, desse modo, sustentar oralmente suas razões, consoante
pleiteado.
Registre-se, por derradeiro, que a análise das demais
questões trazidas aos presentes declaratórios resta prejudicada, ante a
determinação de novo julgamento do recurso de apelação.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
para os fins acima explicitados.
ALFREDO ATTIÉ
Relator